Tribunal: CARF
Processo: 19311.000271/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000271/2009-26
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.146 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
EMERSON COM EM TECNOL DE CLIMATIZACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/08/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 35. MULTA MANTIDA.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar o sujeito passivo de
prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS todas as informações
cadastrais, financeiras e contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele
estabelecida, bem como os esclarecimentos necessários a fiscalização.
Mantém-se o lançamento de multa CFL 35 devidamente fundamentada quando
não descaracterizada a infração por meio de elementos probatórios pertinentes.
Falta de apresentação documental no momento correto denota na manutenção
do lançamento baseado no CFL 35.
APRESENTAÇÃO
DE
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos de defesa e as provas pertinentes devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
REQUISITOS
DE
CONSTITUIÇÃO
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REGULARIDADE.
Ausentes os pressupostos do artigo 59 do Decreto n° 70.235/72 relativos a
nulidade do ato administrativo, cumpridos todos os requisitos do artigo 10 do
mesmo Decreto para lavratura do Auto de Infração e indicada a devida
capitulação legal relativa, presente na descrição sumária da infração, do
dispositivo legal infringido, do dispositivo legal da multa aplicada e dos
dispositivos legais da gradação desta, constatada está a regularidade da
lavratura do Auto de Infração.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. APLICAÇÃO DO § 3o, ARTIGO 57.
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000271/2009-26
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000271/2009-26

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação às matérias relativas aos requisitos do
ato administrativo, à ausência de motivação e à invalidação do ato e, da parte conhecida, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez
Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Relator).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 135/148), interposto contra o Acórdão no. 05-
31.112 da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas/SP –
DRJ/CPS (e-fls. 126/131), que por unanimidade de votos considerou improcedente impugnação
(e-fls. 35/39), interposta diante de Auto de Infração - AI CFL 35 DEBCAD 37.217.354-3 (e-fls.
02/06), lavrado por deixar a empresa de apresentar documentos à fiscalização, na forma
estabelecida pela Legislação Previdenciária, conforme solicitado em Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF (e-fls. 21/22), no valor de R$ 13.291,66, consolidado em
10/08/2009, cientificado à interessada por via postal na data de 14/08/2009 (e-fl. 34).
2. O relatório da Decisão a quo é abaixo transcrito em sua essência, uma vez
adequado ao esclarecimento dos fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de obrigação acessória n° 37.217.354-3 emitido contra a
empresa em referência, em razão da infringência ao disposto no art. 32, III da Lei n°
8.212, de 24/07/91, com redação da MP n° 449, de 04/12/2008, combinado com o art.
225, inciso III, do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, (...).
Conforme Relatório Fiscal, ... deixou de prestar ... esclarecimentos...:
"a) de identificar os valores dispendidos mensalmente por cada empregado,
referentes ao benefícios concedidos pela empresa, relativos a cesta básica e
alimentação, cujos valores encontram-se contabilizados em contas próprias; Em
anexo. Planilha l (fl.28) identificando mensalmente contas e valores registrados;
Ressalvo que a empresa não apresentou a adesão ao Programa de Alimentação
ao Trabalhador do MTE;
b) de informar e esclarecer individualmente, a que títulos são efetuados os
pagamentos de Diárias, conforme registros em Folhas de Pagamento e
contabilidade; Em anexo Planilha II (fl.29), identificando os valores mensais e
os empregados que receberam estes benefícios;"
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000271/2009-26

Pela omissão relatada, foi aplicada ao sujeito passivo a pena de multa cominada nos art.
92 e 102 da referida lei de custeio, c/c o art. 283, inciso II, alínea "b", do RPS, a qual,
após a atualização veiculada pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12-02-
2009, importa em R$ R$ 13.291,66.
... impugnação ...:
• o auto de infração deve ser considerado nulo, pois não há motivo que o autorize,
tornando inválido o ato administrativo, pois a auditora recebeu todas as informações
solicitadas ...;
• não existe relação entre a conduta da empresa e a acusação que lhe foi imposta pela
autoridade autuante, uma vez que em momento algum a impugnante deixou de prestar
todas as informações contábeis, fiscais e as relativas a folha de pagamento, ..., haja vista
que a AFRFB inclusive elaborou uma planilha com a composição detalhada de todos os
documentos utilizados ...;
• não houve em nenhum momento embaraço à fiscalização, não podendo o
representante do Poder Público, no exercício de suas funções, requerer informações que
extrapolam as exigências legais, ...;
• não há documentação extraordinária a ser apresentada, pois em relação aos
documentos ligados a alimentação, a empresa forneceu cestas básicas, ...;
• relativamente as diárias também não há qualquer obrigação não cumprida pela
impugnante, já que a respectiva rubrica constava na folha de pagamento ...;
• não há qualquer norma legal que determine a obrigação do contribuinte em elaborar
relatórios e planilhas, conforme a vontade subjetiva do Agente Público, ... .
(...)
3. A ementa do Acórdão proferido pela DRJ/CPS, no sentido de improcedência da
impugnação, é colacionada a seguir:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
RELACIONADOS
COM
AS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCTÁRIAS.
OBRIGAÇÃO
DA
EMPRESA.
DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO. MULTA
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de
prestar informações necessárias à Fiscalização na forma
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, quando
regularmente intimada para esse fim.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
4. Ressalte-se que a interessada apresentou diversos Pedidos de Desistência Total
da Impugnação (e-fls. 117/122), relativos aos AI gerados durante a Ação Fiscal, enumerados em
Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal - TEPF (e-fl. 31), fundamentando-os na Lei n.°
11.941, de 27 de maio de 2009 e Portarias Conjuntas PGFN/RFN n. 06, 10, 11 e 13. Diante de
tais pedidos, a SECAT/DRF/JUNDIAÍ, em 18/03/2010, através de Despacho Fundamentado (e-
fl. 125) denegou tal desistência em relação ao presente processo, com a seguinte fundamentação:
(....)
Considerando que o presente, (...) refere-se à multa isolada, sob a competência 08/2009,
o qual não poderá ser parcelado de acordo com a Lei 11.941/2009
(...)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000271/2009-26

Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada por via postal da Decisão a quo em 12/11/2010
(Aviso de Recebimento de e-fl. 134), a ora Recorrente protocolou seu recurso em 09/12/2010
(Protocolo dee-fl. 135), peça de onde são extraídos seus argumentos e, em síntese, apresentados
a seguir.
- apresenta apertada síntese dos fatos ocorridos;
- repisa os seus argumentos acerca dos requisitos do ato administrativo, da
ausência de motivo e da invalidação do ato, de forma plena e já devidamente sintetizada pelo
relatório da decisão de piso; e
- a seguir, inova apontando seu entendimento acerca da lisura do procedimento
administrativo e de ato de improbidade administrativa; acerca da violação aos princípios da
reserva legal e da moralidade; e acerca da inaplicabilidade da multa constante no artigo 283, II,
“b”, do Regulamento da Previdência Social.
6. Seu pedido final é pelo provimento de seu recurso, pela insubsistência da
autuação e pela anulação do Auto de Infração
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto
dele conheço, embora o conhecimento total ou parcial ainda serão apreciados no decorrer do
presente voto.
9. Pode ser verificado que os argumentos impugnatórios se confundem com os
meritórios e, dessa forma, serão todos avaliados em conjunto.
10. De pronto é necessário destacar que foram apresentados argumentos novos,
no corpo da peça recursal e não presentes em sua peça impugnatória, portanto consubstanciado
está o instituto da preclusão, com base no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
11. A saber, constituem novação os argumentos relativos ao seu entendimento
acerca da lisura do procedimento administrativo e de ato de improbidade administrativa; da
violação aos princípios da reserva legal e da moralidade; e da inaplicabilidade da multa constante
no artigo 283, II, “b”, do Regulamento da Previdência Social.
12. Necessário destacar, então, que argumentos aduzidos tão somente em sede de
recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal. Seus argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. o citado
Decreto no 70.235/1972 (art. 16, inciso III e § 4o).
13. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação aos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000271/2009-26

aos artigos 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do seu art.
16), bem como aos artigos 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente
quando não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
14. Revela-se, portanto, que as aduções recursais em específico, não antes
levantadas no curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo
normativo para tanto. Resta portanto a apreciação dos argumentos relativos aos requisitos do
ato administrativo, da ausência de motivação e da invalidação do ato.
15. Compulsando os autos e apreciando a Decisão ora combatida, patente está a
impossibilidade de afastamento do presente auto. E conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo
3o, III do RICARF, tendo em vista a sintética e contundente avaliação do caso, com coincidência
argumentativa entre impugnação e recurso, recorre-se aos seguintes excertos do Acórdão a quo,
abaixo colacionado, agora adotado como razões de decidir, ora sublinhados:
Voto
(...).
..., em nenhum momento houve a extrapolação de competência funcional pela
autoridade autuante ao lançar a multa ... , pois o procedimento da fiscalização foi
efetuado no estrito limite e cumprimento da legislação vigente, não havendo que se
cogitar em admitir a nulidade no caso sob análise, uma vez que o artigo 59 do Decreto
n° 70.235, de 06/03/1972 estabelece:
(...)
Verifica-se pelo exame dos autos, que não ocorreram os pressupostos do supracitado
artigo 59, ... .
... todos os requisitos exigidos pelo artigo 10 do Decreto 70.235/1972, que transcritos
abaixo, também foram plenamente observados na lavratura do Auto de Infração em
testilha:
(...)
..., tem-se que a Autoridade Tributária Autuante agiu com estrita observância das
normas legais que regem a matéria, não tendo como prosperar as alegações de nulidade
do auto de infração.
(...).
No mais, cabe afirmar que os fundamentos legais e a motivação que sustentam a
lavratura dos autos sob análise estão em plena consonância com os elementos trazidos
nos autos, verificando-se, por conseguinte, a total subsunção dos fatos ocorridos à
norma veiculada.
(...). A Lei n° 8.212/91 assim estabelece no seu art. 32:
(...)
Na mesma linha da lei ordinária em tela, o RPS prescreve que:
Art. 225. (...)
III-
Diante do acima exposto, resta claro que a empresa em epígrafe tinha a obrigação de
exibir ao AFRFB autuante todos os documentos elencados no TIF- Termo de Intimação
Fiscal, expedidos em 06/05/2009 (fl.24), bem como os esclarecimentos solicitados.
(...)
Em que pese se admitir como correta assertiva do contribuinte a respeito de não haver
obrigatoriedade de sua parte em elaborar planilhas para a autoridade autuante, é também
igualmente certo dizer que à impugnante caberia fornecer as informações solicitadas, ou
seja, esclarecer individualmente, a que títulos eram efetuados os pagamentos de Diárias,
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000271/2009-26

e identificar os valores pagos mensalmente para cada empregado, referentes ao
benefícios concedidos pela empresa, relativos a cesta básica e alimentação. Tais
solicitações, expressamente consignadas na intimação fiscal, em nada extrapolam as
exigências legais, até porque em nenhum momento a fiscalização solicitou que a
impugnante elaborasse uma planilha, e, sim que informasse por escrito, com detalhes
pormenorizados, o que já foi relatado acima.
(...).
Dessa forma, em que pese a discordância do contribuinte com a autuação, por ter sido
apresentada parte do que lhe foi solicitado na intimação, o fato de não terem sido
trazidas para análise as informações e esclarecimentos, a respeito dos pagamentos de
Diárias, cesta básica e alimentação é por si só suficiente para a manutenção da multa, tal
qual foi aplicada, pois no caso da obrigação acessória de que aqui se cuida, uma só falta
já justifica a exigência da multa, não cabendo diminuí-la nem cancelá-la, ainda que os
demais esclarecimentos à RFB fossem efetuados de forma impecável.
Além disso, verifica-se que a afirmação da defesa de que a conduta da impugnante e a
acusação imposta pelo AFRFB não se relacionam não é verdadeira, uma vez que é
incontroverso que a impugnante deixou de responder quando solicitada para tal fim,
todos os quesitos formulados pela fiscalização.
(...)
Como se vê, ao contrário do que diz a contribuinte, a multa aplicada refere-se a multa
específica devidamente capitulada no o art. 283, II, letra "b", do Regulamento da
Previdência Social, sendo obrigatória a sua aplicação pelo AFRFB, nada havendo de
irregular na sua constituição.
(...)
16. Complemente-se apenas que, constatada a ocorrência da irregularidade
tributária, plenamente vinculada é a conduta da Autoridade Fiscal, que na espécie trata-se da
lavratura de AI relativo a descumprimento de obrigação acessória, sob pena de responsabilização
pessoal, cf. artigo 142 do Código tributário Nacional.
17. Dessa forma, não há que se falar em provimento do recurso interposto, nem
em insubsistência da autuação e menos ainda em anulação do Auto de Infração. Conclui-se
portanto que tampouco deve sofrer reforma a Decisão combatida.
Dispositivo
18. Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em
relação às matérias relativas aos requisitos do ato administrativo, à ausência de motivação e à
invalidação do ato e, da parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.146 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19311.000271/2009-26

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital